Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA.1 – Preliminar de ofício. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Consoante dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Em complemento, o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que: “II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.” O sentenciante se limitou a dizer, de forma genérica, que a cobrança em tela foi legítima e que não houve abusividade contratual, o que não é suficiente para atender ao disposto na norma processual no que tange à fundamentação do ato judicial. Resta evidente, portanto, o vício de fundamentação da sentença, que é nula.2 – Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas além das já constantes dos autos. A causa está madura para julgamento, o que se faz em segunda instância recursal na forma do art. 1013, § 3o, inciso IV, do CPC.3 – Procedimento administrativo. Apuração de consumo não faturado. Ausência de observação da norma de regência. Nulidade. Na forma dos artigos 129 e 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, constatada a medição irregular dos serviços de fornecimento de energia elétrica, a distribuidora deve adotar providências para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, a fim de recuperar a receita perdida. Contudo, a validade do procedimento supracitado exige a observação dos requisitos previstos no art. 129 da norma de regência, sem o que deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo de apuração, bem como da cobrança advinda dele.4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito, o que não ocorreu no caso em exame. Incabível, portanto, o pleito indenizatório.5 – Recurso conhecido e provido quanto à nulidade da sentença. Julgamento de mérito, na forma do art. 1013, § 3o. do CPC, com procedência do pedido.